Tribunal: TJPA
Processo: 0013487-26.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013487-26.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA BOM PRECO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0013487-26.2018.8.14.0039

Embargante: ESTADO DO PARÁ

Embargado: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA BOM PREÇO LTDA.

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Execução Fiscal. Extinção por abandono da causa. Alegada omissão quanto à exigência da dupla intimação prevista no art. 485, § 1º, do CPC. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão do mérito. Inviabilidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela Fazenda Pública, ora exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se a: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade da dupla intimação da parte autora, prevista no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) verificar se os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes para afastar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão relativa à regularidade da intimação da Fazenda Pública, consignando que houve advertência expressa quanto à extinção em caso de inércia.

4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e só são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se configurou na espécie.

5. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada, não sendo a via recursal adequada para rediscussão do mérito.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a regularidade da extinção por abandono quando a parte, devidamente intimada com advertência legal, permanece inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito da causa. 2. A intimação da Fazenda Pública com advertência quanto à extinção supre a exigência legal do art. 485, § 1º, do CPC, inexistindo omissão no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.195.099/PB, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.04.2025, DJe 11.04.2025; STJ, REsp 1.710.652/ES, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.03.2018, DJe 16.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o v. acórdão de ID Num. 18036407 proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no âmbito de apelação cível interposta nos autos da Ação de Execução Fiscal nº

0013487-26.2018.8.14.0039 movida contra
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA BOM PREÇO LTDA. - ME
., com o objetivo de sanar vícios existentes no acórdão, notadamente por omissão na fundamentação quanto à exigência legal da dupla intimação para a caracterização do abandono da causa, prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

Alega o embargante em suas razões (ID Num. 18269660) que o julgado incorreu em omissão ao manter a sentença de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, sob o argumento de que a Fazenda Pública, ora exequente, foi intimada eletronicamente para promover diligência destinada à citação da executada, mas permaneceu inerte, o que configuraria abandono da causa. Em suas palavras, “há um detalhe que precisa da manifestação no julgado”, no sentido de que o art. 485, § 1º, do CPC, exige, para a caracterização do abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora com fixação de prazo de cinco dias para suprir a omissão, o que não teria ocorrido no caso concreto (ID Num. 18269660 - Pág. 3).

Para reforçar sua alegação, o Estado do Pará sustenta que, nos termos da legislação processual vigente, o abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte autora por mais de trinta dias, bem como a sua intimação pessoal para suprir a omissão, sendo este um requisito obrigatório e não opcional. Defende que o despacho judicial que apenas determinou que a Fazenda Pública apresentasse certidão atualizada, não pode ser considerado como intimação pessoal nos moldes exigidos pelo art. 485, § 1º, do CPC, sendo que sequer houve a segunda intimação exigida para a caracterização da hipótese legal de abandono.

Sustenta ainda que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1738705/MT e REsp 1808101/MT), é no sentido da obrigatoriedade da intimação pessoal do exequente com advertência expressa sobre as consequências da inércia, sob pena de nulidade da extinção.

Cita, inclusive, decisão proferida em Apelação Cível nº 0000564-38.2004.8.14.0045, da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que reconheceu a nulidade de sentença extintiva em razão da ausência de dupla intimação, ressaltando que “a não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao disposto previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e, caso acolhidos com efeitos infringentes, seja reformado o v. acórdão para afastar a extinção da execução fiscal por abandono, reconhecendo-se a ausência dos pressupostos legais para sua decretação.

Conforme certidão (ID Num. 18494538), não foram apresentadas contrarrazões ao recurso no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

A matéria necessária ao deslinde da controvérsia foi examinada e decidida no acórdão embargado, nos seguintes termos:

“(...) Verifico nos autos que, no ID 7997819 - Pág. 9, o juízo de origem determinou a intimação da parte autora para que apresentasse certidão atualizada dos atos constitutivos da pessoa jurídica executada, a fim de verificar seus sócios gerentes, alterações de endereço do estabelecimento comercial, para a segura análise dos pedidos e escorreito procedimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Em agosto/2021, adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15.

Com base no contexto fático acima descrito, vejo que não assiste razão ao apelante. Explico.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide, devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

Assim sendo, ao compulsar o presente feito, resta patente a ausência de error in procedendo por parte do juízo sentenciante, haja vista que houve a advertência quanto à pena de extinção processual prevista na legislação processual, conforme se depreende do despacho supracitado.

Quanto à eventual alegação de necessidade de observância da suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/1980, cumpre sobressaltar que não se trata de ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim de execução fiscal paralisada por prazo superior a 30 (trinta) dias a depender exclusivamente do impulso da parte exequente que fora devidamente intimada para dar prosseguimento ao processo e não o fez. (...)

Desse modo, não restam dúvidas que o decisum impugnado aplicou de maneira escorreita o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe competia, ocasionando o abandono da causa por ausência de interesse no prosseguimento do feito executório.”

Conforme se verifica dos autos, o entendimento do Colegiado é que houve regular intimação da Fazenda Pública que permaneceu inerte, ensejando a extinção do processo, por conseguinte, consignado que não houve afronta ao disposto no art. 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Ocorre que, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão de matérias que já foi objeto do acórdão embargado, pois sua natureza integrativa exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

A decisão foi baseada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A título de exemplo, o seguinte julgado:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO. PRAZO. NATUREZA. PEREMPTÓRIA. TRANSCURSO. PARTE. SUPRIMENTO DA FALTA. OMISSÃO. PRÁTICA DO ATO. PRECLUSÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO.

1. O prazo do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil é peremptório, de modo que, omitindo-se a parte em cumprir com as diligências que lhe cabiam no referido prazo, a ação deve ser extinta por abandono, independentemente da vontade da parte de abandonar a causa, haja vista estar preclusa, com a perda do prazo, a oportunidade para a prática do ato.

2. Recurso especial provido para extinguir a execução sem resolução do mérito." (REsp n. 2.195.099/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

"Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

Assim, não se encontrando presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, não se acolhe os embargos de declaração, face sua natureza integrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025